Tribunal: TJSP
Processo: 1034012-70.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034012-70.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JNK
EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é apelada RIVÂNIA DE SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034012-70.2017.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 43431 hb
2
VOTO No: 43431
APEL. No: 1034012-70.2017.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba (2a V. Cív.)
APTE.: JNK Empreendimentos, Administração e Participações Ltda.
(R)
APDA.: Rivânia de Souza Santos (A)
PROCESSUAL CIVIL - Apelação - Indeferimento da
gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do
preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo
Civil) - Diligência não atendida - Deserção decretada - Recurso
não conhecido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral (compromisso de compra e venda de imóvel
“na planta”; atraso na entrega do empreendimento, fls. 01/10 e 13/20)
intentada por Rivânia de Souza Santos em face de JNK Empreendimentos, Administração e Participações Ltda., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 104/115, de relatório a este
integrado, para os seguintes fins:
“a) CONDENAR a ré à obrigação de fazer consistente
na entrega da unidade autônoma adquirida pela autora e, em razão da
constatação de impossibilidade de cumprimento da tutela específica,
nos termos do artigo 248, parte final, do CCB, rescindir o contrato e
converter a obrigação em perdas e danos;
b) por consequência à rescisão do contrato e
conversão da obrigação em perdas e danos, CONDENAR a ré à
devolução integral dos valores pagos pela autora, corrigidos
monetariamente pela tabela prática do TJSP desde cada desembolso
mais juros de mora de 1% a partir da presente data, autorizando-se o
levantamento pela autora de eventuais valores depositados em juízo e
que não tenham sido levantados pela ré (observando-se que os valores
levantados deverão ser devolvidos com correção monetária na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034012-70.2017.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 43431 hb
3
estabelecida);
c) CONDENAR a ré ao pagamento de lucros
cessantes, fixados no patamar de 0,5% ao mês sobre o preço do imóvel
constante do contrato, atualizado monetariamente, de acordo com a
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária de Débitos
Judiciais do TJSP, multiplicado por cada mês de atraso, que deve ser
considerado desde janeiro de 2018 até a data da rescisão contratual
(data da sentença); sobre tal valor deve ser acrescido juros de mora à
razão de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e
d) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização
diante dos danos morais suportados no montante de R$10.000,00 (dez
mil reais), sobre o qual incidirão correção monetária pela Tabela Prática
para Cálculo de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do TJSP
desde a presente data e juros moratórios à taxa de 1% (um por cento)
ao mês, contados desde a citação” (fls. 115).
Em razão da sucumbência preponderante, a ré foi
condenada a arcar com a integralidade das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da
condenação.
Apelou a ré em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) teve suas contas bancárias bloqueadas por ordem
judicial e sua recuperação judicial foi deferida no processo no
1040045-13.2016.8.26.0602, situação que indica que a recorrente não
possui condições de arcar com as custas e despesas do processo,
motivo pelo qual requer a concessão da gratuidade da justiça, (2) a
condenação ao pagamento de indenização por dano material deve ser
afastada, (3) os recibos apresentados pela autora com o intuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034012-70.2017.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 43431 hb
4
comprovar o valor despendido a título de aluguel do imóvel “não
merecem autenticidade” (fls. 122), (4) não há falar em indenização por
dano moral, “muito menos no importe de R$10.000,00” (fls. 128), eis
que não restou comprovado o excepcional prejuízo à intimidade e honra
da demandante e (5) a verba honorária deve ser reduzida (fls. 117/129).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e,
indeferida a gratuidade da justiça (fls. 152/156 e 197/201), não ouve o
recolhimento do preparo recursal.
É o relatório.
2. O recurso não é suscetível de cognoscibilidade.
3. Indeferida a gratuidade da justiça e determinado
o recolhimento do preparo (fls. 152/156 e 197/201), a apelante deixou
transcorrer o prazo de cinco dias sem cumprir a diligência. Assim,
outra alternativa inexiste a não ser julgar deserta a sublevação da
apelante por falta do necessário preparo.
4. Nestes termos, ante a deserção consumada,
reconhecendo-a manifestamente inadmissível, com fulcro nos artigos
485, inc. IV e 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não se conhece
da apelação manejada.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica